Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700499-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA MARIA PAIVA LEMOS AGRAVADO: REAL ENGENHARIA 012 LTDA, CLEOMAR ALVES DOS SANTOS GUIMARAES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante alega, em síntese, que: 1) é corretora de imóveis, mas, por culpa da ré, não consegue realizar vendas há mais de sete meses; 2) possui participação em uma sociedade empresária por imposição de sua profissão; 3) o veículo que adquiriu também é necessário para sua atividade profissional; 4) está “atualmente desempregada e com grande resistência em retornar para o mercado de trabalho, diante do grande poder de influência da primeira requerida”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o deferimento da gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em que pese seu esforço argumentativo, vê-se que a agravante é proprietária de um veículo avaliado em R$ 83.000,00, além de ser titular de Títulos do Tesouro Direto no valor de R$ 78.695,47 (ID 31912731), o que afasta a presunção de hipossuficiência e não se coaduna com a afirmação de que não realiza nenhuma venda há meses. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator